Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700514-17.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AMARO FASHION LTDA. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 39679348, que conheceu e deu parcial provimento à Remessa Necessária e ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, para decotar o excesso da concessão da segurança, que permitiu à impetrante a COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO dos valores indevidamente recolhidos no presente exercício fiscal (ano-calendário 2022), relativo ao tributo em questão. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40572590, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 às 14:09:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora